Tribunal: TJMT
Processo: 1031123-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031123-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRIEL DE LIMA MAGALHAES - CPF: 059.822.521-82 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE EXPERIMENTOU DISSABORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do disposto na
Súmula n. 479
/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relacionados a fraudes e ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

Entretanto, apesar de constatada a falha no sistema do banco reclamado que permitiu a inscrição o nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito,
vê-se que o reclamante não demonstrou que experimentou dissabores, transtornos e aborrecimento advindos da inscrição indevida, que justifique a indenização pretendida.

3. Decisão monocrática mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se
agravo interno
interposto por
ANDRIEL DE LIMA MAGALHAES,
em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado da
recorrente, ora agravante, e dado parcial provimento ao recurso da reclamada, excluindo-se a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a preexistência de anotação em órgão de proteção ao crédito.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática para ser julgado procedente o pedido de majoração dos danos morais, reconhecidos pelo juízo de origem, aplicando-se o teor da Súmula 479 do STJ.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024